Tribunal: TJDFT
Processo: 0736376-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte requerida para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O réu/recorrente/recorrido foi condenado à pagar à autora/recorrente/recorrida a quantia de R$ 2.326,74 (dois mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos), a título de lucros cessantes.
3. Segundo exposto na inicial, a parte autora matriculou-se em curso de extensão de pós-graduação oferecido pela parte requerida, a fim de adquirir a especialização em Gestão Pública. Relata que sempre cumpriu com seus deveres de aluna para com a instituição requerida, no que tange a pagamentos, grade curricular, atividades obrigatórias, prova presencial e entrega do trabalho de conclusão do curso. Não obstante, a parte requerida teria atrasado a entrega do certificado de conclusão do curso, apesar de a parte autora ter solicitado por 3 (três) oportunidades. Narra que o atraso na emissão do certificado obstou-lhe a progressão funcional de cargo público ocupado na administração pública distrital.
4. Nas razões recursais de ID 26303322, a parte autora alega, em síntese, que há dano moral indenizável, porquanto se viu impedida de progredir em sua carreira profissional, o que lhe gerou grande expectativa, frustração, mágoa e desassossego, além de ter deixado de auferir remuneração a maior.
5. Nas razões recursais de ID 26303329, a parte requerida sustenta que se trata de culpa exclusiva da parte autora, pois não teria concluído o curso na data inicial prevista, eis que não obteve aproveitamento satisfatório no trabalho de conclusão de curso, e, por esse motivo, necessitou cursar novamente essa disciplina da grade curricular.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
7. A demora excessiva na entrega no diploma ao aluno configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
8. No caso dos autos, a parte autora alega que concluiu curso no dia 22.01.2020 e que o termo final para entrega do certificado seria em 22.03.2020. O certificado anexado ao ID 26303316 foi expedido em 22.07.2020. A grade curricular anexada ao ID 26303313 demonstra que a disciplina derradeira foi concluída em 05.02.2020. Assim, entendo que houve demora injustificada para entrega do certificado de conclusão à parte autora.
9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, há evidências de que a conduta do réu provocou abalos à personalidade, honra e fama da autora.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob esses aspectos, fixo o dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11. Aliás, este é o entendimento desta 1a Turma Recursal: “DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer, cumulada com dano moral, em virtude de atraso na entrega de diploma. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos. 2 - Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 - Atraso na expedição de diploma. Falha na prestação de serviço. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3°, do CDC). A autora concluiu o curso de Pedagogia em junho de 2018 e colou grau em 24/09/2018. O requerimento formal para expedição do diploma foi realizado em 03/12/2018 (ID 15561564 - Pág. 3). O diploma apenas foi entregue em 22/11/2019 (ID 15561610 - Pág. 1). O réu alega ausência de apresentação de documentos, pela autora, porém não indica quais os documentos de que dependia a expedição, nem juntou qualquer prova de que o atraso na entrega do diploma derivou de culpa exclusiva da autora ou de terceiros. Assim, verifica-se que o atraso de aproximadamente 1 ano na entrega do diploma derivou de falha na prestação de serviço do réu. 4 - Responsabilidade Civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O atraso injustificado de aproximadamente 1 ano na entrega do diploma supera o mero aborrecimento, mormente quando há comprovação da autora de que, em seu ambiente de trabalho, houve cobrança acerca do referido diploma (ID 15561564 - Pág. 2 e 4), situação que viola os diretos da personalidade. Assim, impõe-se a condenação do réu a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, valor que cumpre com adequação a finalidade preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reforma para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 5 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. (Acórdão 1257824, 07183878020198070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
12. Quanto aos danos materiais experimentados pela autora, cuja matéria é objeto da insurgência recursal do réu, é incontroverso que a demora na expedição e entrega do diploma obstou a progressão funcional da parte autora, razão por que a sentença deve ser mantida no ponto em que reconheceu a existência de lucros cessantes, os quais são devidamente proporcionais à remuneração do cargo.
13. Conheço do recurso da parte autora e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora desde a citação.
14. Conheço do recurso da parte requerida e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes.
15. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
16. Quanto à parte autora, deixo de condená-la em custas e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.